Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706381-59.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação devolvida para juízo de retratação, na forma do art. 1.030 II do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243 (Tema 1.234), submetido ao regime de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal julgou o referido tema em 16.9.2024 e homologou em parte os termos dos 3 acordos interfederativos, com as condicionantes e adaptações, sintetizados nas teses fixadas na sistemática da repercussão geral. Sobre a competência para a análise de medicamentos, incorporados e não incorporados no âmbito SUS, o STF modulou os efeitos da tese para que seja aplicada tão somente aos feitos ajuizados após a publicação do julgamento de mérito do RE 1.366.243, o que ocorreu em 11.10.2024. Logo, inaplicável ao caso. Com efeito, o acórdão proferido está em consonância com o entendimento da Suprema Corte, pois afastou a incompetência da Justiça Comum. Embora o julgamento tenha se pautado no Tema 793 do STF, que teve a matéria excluída no julgamento do Tema 1.234, a competência do Juízo a quo foi reconhecida. Além disso, a não inclusão da União não afasta sua responsabilidade pelo ressarcimento, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou FMS), nos termos do item 3.3 da tese III da ementa de julgamento do Tema 1234. No tocante as demais teses do precedente em discussão, o Supremo definiu os medicamentos não incorporados; a forma de custeio; a obrigatoriedade da análise judicial do atoa administrativo de indeferimento do medicamento pelo SUS; a implementação de plataforma nacional; o fornecimento de medicamentos incorporados e outras determinações. No caso, a apelada foi diagnosticada com carcinoma de célula renal IV, com metástase para pulmão, pleura e osso, e o tratamento prescrito foi o uso do medicamento NIVOLUMABE (OPDIVO) na dose de 210mg durante 12 meses (ID 31880153). O Nivolumabe corresponde à medicamento não padronizado, pois não consta na política pública do SUS, apesar de registrado na ANVISA, razão pela qual o seu fornecimento foi negado pelo apelante, nos seguintes termos (ID 31880152): Cumpre-nos informar que compete à Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (SESDF) a programação e aquisição de medicamentos padronizados dispostos na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (REME-DF). Informamos que o medicamento NIVOLUMAB (OPDIVO) 210mg não é padronizado pela SES-DF. Considerando que o médico assistente do paciente, informou que o medicamento prescrito não pode ser substituído por medicamentos padronizados na SES-DF e, tendo em vista que a Diretoria de Assistência Farmacêutica - DIASF não tem gestão sobre a compra de medicamentos não padronizados, informamos que esta Diretoria desprovê de recursos legais que possam garantir o acesso do paciente ao medicamento requisitado. Esta Diretoria se coloca à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários. Por outro lado, o NatJus considerou a demanda justificada com ressalvas. Transcrevo nos seguintes termos (ID 31880421): Após análise de relatórios médicos anexados ao processo, de literatura médica pertinente e das Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde, este NATJUS tece as seguintes considerações: · A paciente possui doença incurável (vide item 3.2); · O tratamento demandado (nivolumabe) não tem potencial curativo, sendo apenas paliativo (vide item 3.4); · O uso do nivolumabe em monoterapia para o tratamento do carcinoma renal foi avaliado somente por um estudo clínico fase 3 (Checkmate 025). Este mostrou que o nivolumabe aumentou a sobrevida global de pacientes com CCR metastático em 6 meses quando comparado com o everolimo, fármaco também não disponibilizado pelo SUS (sobrevida global mediana de 25 meses e 19 meses, respectivamente). Este mesmo estudo mostrou que 25% dos pacientes com CCR metastático tratados com nivolumabe apresentaram resposta objetiva, ou seja, redução tumoral (vide itens 3.1 e 3.4); · O CCR é um tumor altamente resistente à quimioterapia. As Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde reconhecem esse fato. Assim, a probabilidade de a paciente vir a responder à quimioterapia, única modalidade terapêutica ainda disponível no SUS para o tratamento do CCR, é muito baixa (vide itens 3.3 e 5); · O nivolumabe é um tratamento de altíssimo custo. Estima-se que seu custo anual seja de 537.850,04, sendo que essa estimativa não leva em conta os valores cobrados como taxa de material e de sala pelas clínicas de oncologia (vide item 2.13). Diante das considerações acima mencionadas, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Além disso, o parecer técnico aduz a existência de evidências científicas para o tratamento prescrito, especialmente no estudo clínico fase 3 Checkmate 025 e no estudo clínico fase 3 Checkmate 214, assim como demonstra que a quimioterapia, única modalidade terapêutica ainda disponível no SUS, tem probabilidade muito baixa de ter resultado. Quanto a recomendação da CONITEC, o NatJus afirma que não há recomendação sobre o uso do nivolumabe no tratamento do CCR metastático e que “o SUS só disponibiliza de maneira regular para o tratamento de CCR metastático quimioterápicos citotóxicos e o antiangiogênico pazopanibe”. Em que pese o despacho técnico no 15/2021 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 31880510) informar a existência de outros medicamentos padronizados para o tratamento paliativo, quais sejam, interferona alfa, 5- fluoruracil, capecitabina, doxorrubicina, gencitabina, sorafenibe, pazopanibe e everolimo, o Nat Jus contesta a probabilidade de resposta objetiva dessas medicações para a situação clínica da paciente: As Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para o CCR, publicada pelo Ministério da Saúde em 2014, colocam como tratamentos paliativos possíveis para o CCR metastático a quimioterapia com citotóxicos (5-fluoruracil, capecitabina, doxorrubicina, gencitabina e vinblastina), antiangiogênicos (sunitinibe, sorafenibe, pazopanibe e bevacizumabe), imunoterapia com citocinas (interferon-alfa e interleucina 2) e os inibidores da via de sinalização mTOR (everolimo e tensirolimus). Essas mesmas diretrizes deixam claro que o CCR é um dos tumores sólidos mais resistentes quimioterapia com citotóxicos, com estudos clínicos demonstrando taxas de resposta objetiva em menos de 10% dos pacientes tratados com essa modalidade terapêutica. Apesar dessas recomendações, atualmente o SUS só disponibiliza de maneira regular para o tratamento de CCR metastático quimioterápicos citotóxicos e o antiangiogênico pazopanibe. Destarte, o relatório médico explica que a paciente já foi submetida à cirurgia e ao tratamento com os medicamentos tensirolimus, pazopanibe, ácido zoledrônico (zometa) e denosumabe (xgeva), mas houve progressão da doença (IDs 31880153 e 31880457). Dessa forma, o tratamento prescrito tem evidências científicas sobre a eficácia e segurança do fármaco e não há tratamento alternativo padronizado pelo SUS eficaz para a situação clínica da apelada. Portanto, o acórdão que manteve a condenação do apelante ao fornecimento do medicamento NIVOLUMABE (OPDIVO) está em conformidade com as teses fixadas pelo STF no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234). Com essas considerações, e rogando a mais respeitosa vênia, devolvo os autos à Presidência desta Corte, para análise do recurso constitucional interposto. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator